Tribunal: TJBA
Processo: 8060514-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060514-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: SANDRA RIBEIRO CONCEICAO SANTOS Advogado(s):BRUNO GARRIDO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO TERAPÊUTICA PÓS-CIRÚRGICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura de procedimentos médicos pós-cirúrgicos (bloqueio de nervos, microneurólise e infiltrações), indicados em relatório médico detalhado como complementação terapêutica necessária à cirurgia anteriormente autorizada e realizada. No curso do feito, interpôs-se agravo interno contra decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos requisitados constituem mera continuidade do tratamento cirúrgico já autorizado ou inovação autônoma do pedido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os procedimentos impugnados configuram etapa complementar e necessária ao tratamento cirúrgico previamente autorizado, não havendo inovação substancial na causa de pedir ou no objeto da demanda. O relatório médico apresentado nos autos demonstra o nexo de continuidade entre a cirurgia realizada e os procedimentos indicados, bem como a urgência decorrente do quadro clínico, legitimando a intervenção judicial. A irreversibilidade da medida, em se tratando de obrigação de fazer na área da saúde, não impede a concessão da tutela de urgência quando verificada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão interlocutória agravada, deve-se mantê-la por seus próprios fundamentos. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferira o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: Os procedimentos médicos que constituem complementação terapêutica de cirurgia previamente autorizada não configuram inovação autônoma do pedido. A tutela provisória de urgência pode ser concedida em hipóteses de continuidade de tratamento cirúrgico, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A irreversibilidade da medida não obsta a concessão da tutela de urgência quando demonstrada a urgência e a plausibilidade do direito à saúde. A ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia justifica a manutenção da decisão interlocutória impugnada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no texto fornecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060514-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e agravada SANDRA RIBEIRO CONCEIÇÃO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.